Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA. APREENSÃO. CRÉDITO. BANCÁRIO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. OBSTÁCULO. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIA. CUSTAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização do veículo, o não recolhimento das custas necessárias para a realizações de diligências e a não conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução provocam a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de busca e apreensão deve ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando o autor não localiza o veículo, não recolhe as custas necessárias para a realização de diligências e não opta pela conversão da ação em execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor”.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2°, 4°; CPC, 485, III, IV, § 1°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0718644-12.2022.8.07.0000, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, PJe 5.9.2022; TJDFT, ApCiv 0706656-55.2022.8.07.0012, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 6.3.2024; TJDFT, ApCiv 0733959-77.2022.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.3.2024; TJDFT, ApCiv 0702085-62.2022.8.07.0005, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna (designado), Segunda Turma Cível, j. 9.2.2023; TJDFT, ApCiv 0701964-86.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 5.2.2024; TJDFT, ApCiv 0740674-09.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 10.9.2021.